Tribunal: TCU
Processo: 032.937/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 749665, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 749665, função null, que teve como objeto Tecer as bases para o fortalecimento e desenvolvimento institucional sustentável, assim como fomentar a expansão qualificada dos serviços prestados aos empreendedores de pequenos negócios, no âmbito de abrangência da Instituição. O Projeto prevê o investimento e execução de atividades nas seguintes Áreas de Aplicação, em conformidade com o disposto no Edital 36/2009. Meta(1). Recursos Humanos - Realização de capacitação para conselheiros, gestores e equipe técnica para o pleno exercício de boas práticas de Governança e Gestão em Microfinanças. Meta(7). Plano Diretor de Informática- Implementar um sistema integrado de gerenciamento de dados e informações da organização, dando agilidade ao processo decisório, mediante informações padronizadas, consistentes e transparentes, contribuindo para conquista de credibilidade e espaço junto à rede de clientes, cooperação e parcerias Meta(12). Desenvolver Novos Produtos de crédito- Para expanção da carteira de crédito e ampliar do atendimento das necessidades de crédito dos empreendedores através da formatação e implantar novos produtos e tecnologias creditícias Meta(14). Capacitar empreendedores de pequenos negócios- Com foco na Gestão, buscando o crescimento e fortalecimento de seus negócios com abordagens e orientações voltadas para formalização dos seus empreendimentos. Meta(15). Capacitar os Agentes de Crédito da Instituição - Para o cumprimento integral de seu papel de agentes de transformação e desenvolvimento, incluindo no conteúdo da capacitação, o disposto da Lei Complementar no 128 de dezembro de 2008. (no da TCE no sistema: 1309/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4496/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.937/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agencia do Credito (05.364.550/0001-03); Albani Teixeira de Souza (XXX.226.184-XX); Maria das Gracas de Andrade Borges (XXX.217.033-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.